Tribunal: STF
Processo: HC 211054
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Arthur Henrique Oliveira dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 1.878.498/SP (págs. 58-61 do documento eletrônico 6).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “o ora paciente restou condenado nas iras do art. 289, § 1º, do CP, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 18 (onze) dias-multa. Regime inicial semiaberto. 



    Interposto recurso especial, referida peça foi alçada ao e. STJ pela via do agravo em recurso especial e, já no âmbito daquela e. Corte, o e. Relator, monocraticamente, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, o que resultou na interposição de agravo regimental, também não provido pela e. Quinta Turma, sendo, na sequência, rejeitados os embargos de declaração. Eis a ementa do acórdão proferido em sede de agravo regimental, […]” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, que



    “o réu, ora paciente, reconheceu formalmente – inclusive na fase judicial, a posse das cédulas reputadas contrafeitas. Verifica-se, outrossim, que suas declarações serviram ao juízo sentenciante, de forma inconteste, como base probatória para fundamentar sua condenação (vide trecho da sentença acima transcrito), de forma que é inafastável o reconhecimento da atenuante pleiteada, ainda que não tenha admitido o dolo de sua conduta” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, requer:



    “[...] seja concedida ordem de habeas corpus em favor do paciente, a fim de que seja reconhecida em seu benefício a atenuante da confissão, readequando-se a pena imposta. 



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais. Termos em que pede e espera deferimento” (pág. 5 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Destaco, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que



    “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Feito esse registro, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. 



    I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    II - Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 



    Embargos de declaração rejeitados” (pág. 1 do documento eletrônico 5).



    Ademais, consta do voto, corroborado pela Quinta Turma do STJ, que



     “não há que se falar em confissão do réu, seja em sede policial (ID 142260523 – fls. 7/8) ou em Juízo (ID 142260645; ID 142260646 e ID 142260647 e ID 142260648), uma vez que, ao contrário do sustentado pela defesa, o réu negou a prática delitiva e buscou atribuir a terceiros a responsabilidade pelo crime, aduzindo que recebeu as cédulas de dois desconhecidos a título de pagamento pela comercialização de um celular e não tinha ciência da inautenticidade das notas” (pág. 42 do documento eletrônico 6). 



    Conforme se verifica, decidir de maneira diversa demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável, com visto, na estreita via do habeas corpus.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator